Tribunal: TJBA
Processo: 8036921-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036921-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: REYLE DEL REY SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA CORREA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES COM ASSINATURA FALSIFICADA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., contra decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por Espólio de Paulo Alves da Silva e outros, que: (i) rejeitou a preliminar de prescrição, (ii) indeferiu a denunciação da lide, (iii) deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, (iv) indeferiu a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos herdeiros do autor, e (v) deferiu a produção de prova pericial grafotécnica. O agravante alega cerceamento de defesa, ilegalidade da inversão do ônus da prova, inaplicabilidade do art. 27 do CDC, além de prejuízos com a revogação da decisão que admitira a denunciação da lide. Requer, liminarmente, efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide em ação indenizatória fundada em relação de consumo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC; e (iv) examinar se incide, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação à denunciação da lide, prevista no art. 88 do CDC, aplica-se a todas as hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo, incluindo falhas na prestação de serviços bancários, sendo pacífica a jurisprudência do STJ e do TJ/BA nesse sentido.

A rejeição da preliminar de prescrição se mostra acertada, pois, tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo necessidade de dilação probatória para sua verificação.

O indeferimento das provas testemunhal e de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar impertinentes ou desnecessárias, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC. No caso, a controvérsia reside na autenticidade das assinaturas apostas nos cheques, questão técnica a ser apurada por meio de perícia grafotécnica já designada.

A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada na verossimilhança das alegações autorais e na hipossuficiência dos consumidores frente à instituição financeira, preenchendo os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo legítima a sua determinação de ofício pelo juiz, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º; 27; 88; CPC, arts. 357, 370, 373, 465 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.11.2017; TJBA, AI nº 8029264-13.2020.805.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 01.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8036921-30.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado ESPOLIO DE PAULO ALVES DA SILVA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239